Tribunal: TJDFT
Processo: 0744821-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744821-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 5a Vara da Cível de Brasília (Proc. 0020092-78.2010.8.07.0001 - id 68534222) que rejeitou sua impugnação e homologou o plano de administração apresentado pelo administrador judicial, determinando o depósito mensal da penhora de 30% do faturamento líquido da primeira agravada. Alega que o segundo agravado/administrador judicial, ao dispor no plano de administração a penhora de 30% sobre o faturamento, abatidas mensalmente despesas operacionais e 50 salários-mínimos a título de pró-labore, promoveu distorção do que foi decidido no ac. 1.170.819, em que foi determinada a penhora de 30% do faturamento mensal, até a quitação da obrigação. Sustenta que a penhora sobre o montante que exceder a R$ 120.723,37, como proposto, equivale a penhora sobre lucro líquido e não sobre faturamento como determinado. Requer a penhora dos valores deduzidos sem autorização do Juízo, bem como relativos aos meses apresentados como resultado negativo, já que houve créditos em conta-corrente dos agravados. Requer tutela de urgência para que os agravados depositem em Juízo 30% do faturamento mensal da primeira agravada, sem ressalvas, a partir de junho/20, sob pena de incidir multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em até 20% sobre o valor atualizado do débito exequendo. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: A exequente impugna o sobredito plano de administração, visto que o mesmo prevê a incidência da penhora sobre o faturamento líquido do executado, com deduções de despesas operacionais, e não sobre o seu faturamento bruto (ID Num. 66197882 e ID Num. 68417529). Rejeito a impugnação da exequente de ID Num. 66197882 e ID Num. 68417529, pois é presumível que a incidência de penhora de 30% sobre o faturamento bruto afigura-se como óbice para o regular desenvolvimento da atividade do executado. Logo, considerando que a penhora não deve inviabilizar ou dificultar a atividade do executado, é justificável que a mesma recaia sobre o seu faturamento líquido (Acórdão 351060, 20080020109702AGI, Relator: ARLINDO MARES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2008, publicado no DJE: 20/4/2009. Pág.: 139). Desse modo, HOMOLOGO o plano de administração apresentado pelo administrador judicial de ID Num. 63902222. Deverá o administrador (Pedro Calmon Mendes) prestar contas mensalmente, independentemente de intimação judicial, depositando em juízo as quantias penhoradas (30% do faturamento líquido do executado PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP). 3. Indefiro a tutela de urgência. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator